Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009558-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADRIELLI CASTAÑON DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
PACIENTE: ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos n. 1554-75.2020.811.0037 – Código 241391), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) é possível a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; 3) a segregação cautelar ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado; 4) possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade.
Ao final, requer a concessão da liminar, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 41022474].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito no dia 3 de abril de 2020, juntamente com o coacusado, WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, após os policiais militares encontrarem 6 (seis) porções de substância com características vegetais de coloração esverdeada, prensada, semelhante à maconha, embalados em papel filme transparente, com massa bruta aproximada de 70,55g (setenta gramas e cinquenta e cinco centigramas), dentro de um cômodo, no seu local de trabalho.
Consta ainda que a guarnição da polícia militar apreendeu, na posse do coacusado, WILLIAN, 6 (seis) aparelhos de telefone celular, de marcas diversas, além de uma quantidade de plástico filme.
Valho-me do Boletim de Ocorrência elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente, verbis:
“[...]
Fomos informados via rede rádio que uma ligação anônima informava que no Lava Jato Capitão América, que fica no Bairro Castelândia, estava ocorrendo a aglomeração de pessoas e a venda de entorpecentes e que um rapaz que atendia pelo apelido de “Ari”, estava realizando a venda de drogas. Diante das informações a equipe deslocou até o local e deparou com as pessoas [...] e realizou a abordagem. Ao realizar a identificação pessoal, foi verificado que o suspeito de nome Ariovaldo Rosa dos Santos era o rapaz que atendia pelo apelido de “Ari”. Ao ser identificado e perguntado sobre a situação da venda do entorpecente, o suspeito relatou que possuía uma quantidade, porém, que não realizava a venda. Após o relato, o suspeito mostrou onde estava guardada a droga no seu ambiente de trabalho, pois, segundo ele, trabalha no Lava Jato e que o suspeito Willian é seu patrão. O suspeito Willian estava junto com o suspeito Ariovaldo e relatou à equipe que é usuário de drogas. Foi encontrado com o suspeito Willian 6 (seis) celulares de diversas marcas, sem procedência e vários plásticos filme [...] OBS: ao realizar a checagem do celular que estava em posse do suspeito Willian [...] no site da agência nacional de telecomunicação [...] foi constatado queixa de roubo/furto [...]” (doc. digital n. 41022476).
No tocante à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora – após requerimento formulado pelo Ministério Público –, constatando a existência da indícios de autoria e da materialidade delitiva, homologou o flagrante e decretou a segregação nestes termos:
“[...]
Cuida-se de comunicado da prisão em flagrante delito de ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS e WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, todos da Lei 11.343/2006.
Instado o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e a consequente conversão do flagrante em prisão preventiva.
[...]
Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Há prova da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostados aos autos e Exame Pericial preliminar de entorpecente.
[...]
Ademais, a forma de acondicionamento (separada em pequenas porções), a quantidade de drogas [seis porções de substância aparentando ser maconha], os apetrechos apreendidos [quatro rolos de papel filme], a quantia de celulares sem procedência, sendo um destes com queixa de roubo, os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, forçam a conclusão de que se trata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
[...]
De mais em mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade dos flagrados [...] o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.
[...]
Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes, uma vez que o flagrado ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS está sendo processado na ação penal 230149 – Primavera do Leste, pelo delito de tráfico de drogas [...], demonstrando, neste momento, um caráter voltado ao cometimento de ilícitos, evidenciando que as medidas cautelares diversas da prisão, não servem para o momento [...]” (doc. digital n. 41022476).
Como se vê, o juízo mostrou, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar em razão de o paciente possuir outro registro criminal.
De fato constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal, que o paciente possui mesmo outra anotação pela prática de crime idêntico: autos de processo criminal n. 4490-10.2019.811.0037 (Código 230149), em trâmite na Vara Criminal de Primavera do Leste/MT.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente para garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos. 2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva [...]” (STJ - AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por fim, também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional e desarrazoada, uma vez que, em caso de eventual condenação o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.
A prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO).
Portanto, é preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, além do concurso de crimes pelos quais o paciente está sendo investigado.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.